Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-64.2023.8.11.0014
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000562-64.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SUZINEIDE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 034.133.421-93 (RECORRENTE), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RESSALVA DO ART. 1.021, §5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Hipótese em que o acórdão embargado condenou a parte agravante, beneficiária da gratuidade da justiça, na multa por interposição infundada do recurso de agravo interno, o que aplica a ressalva do § 5o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Omissão suprida.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

SUZINEIDE SOUZA DE OLIVEIRA
opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, conheceu do agravo interno interposto pela ora embargante e negou provimento.

Em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão padece de omissão, pois houve o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e não apreciado de maneira expressa, o que atrai a aplicação dos arts. 98, § 3o e 1.021, §5o, ambos do Código de Processo Civil.

Requer sejam acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão.

Contrarrazões não ofertadas.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000562-64.2023.8.11.0014

Polo Ativo

SUZINEIDE SOUZA DE OLIVEIRA

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Como relatado, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno por ela interposto. Eis a ementa representativa do julgamento:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. ESTADO DE MATO GROSSO. DESVIRTUAMENTO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. TEMA 916 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

2. Hipótese dos autos em que não houve desvirtuamento dos contratos temporários indicados, por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação estadual.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Como relatado, aponta o vício de omissão no que tange à apreciação do pedido de gratuidade da justiça e seus efeitos, em especial sobre a multa aplicada.

Vinga em parte o argumento. Isso porque a gratuidade da justiça foi deferida pelo juízo
a quo
, com base no enunciado 166/FONAJE, e mantida na apreciação do recurso inominado, conforme ressalvado na decisão agravada:

“Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55, caput, Lei n. 9.099/1995 e art. 27, Lei n. 12.153/2009),
suspensa a sua execução em razão do art. 98, § 3o, do CPC
.”

Uma vez deferida a gratuidade da justiça, o benefício estende-se em todas fases e instâncias, até o final ou se houver a sua revogação, de modo que não há omissão na decisão agravada neste tópico por duas facetas: a) a interposição de recurso de agravo interno independe de custas; b) já houve a apreciação da gratuidade da justiça pelo juízo na origem, o que prossegue se não for revogada.

A par disso, de fato, a multa aplicada pela interposição do agravo interno, por ser ele manifestamente infundado, possui uma ressalva aos beneficiários da gratuidade da justiça prevista no § 5o do art. 1.021 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o,
à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final
.”

Ou seja, não há impedimento na condenação, mas o legislador ressalvou os casos de a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça. É o que dispõe o art. 98, § 4o, do Código de Processo Civil:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

Dessa feita, embora desnecessária a apreciação da gratuidade da justiça já deferida, comporta a ressalva prevista aos beneficiários quanto à multa aplicada.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DA MULTA, PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA IMPOSTA, VISTO A PARTE EMBARGANTE SER BENEFICIARIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 04/04/2019.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, não conhecendo do Agravo interno, diante da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, a atrair a incidência do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015 e da Súmula 182/STJ, além de impor a multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.

III. Todavia, ao impor a multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, o acórdão embargado deixou de observar que a parte embargante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, de modo que impõe-se o acolhimento dos presente aclaratórios, a fim de esclarecer que resta suspensa a exigibilidade da sanção imposta no julgamento do Agravo interno, nos termos dos arts. 98, §§ 3o e 4o e 1.021, § 5o, do CPC/2015.

IV. Embargos Declaratórios acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.353.252/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 25/10/2022)

Em face do exposto,
ACOLHO, EM PARTE,
os embargos declaração opostos para suprir a omissão e constar no capítulo da aplicação da multa por interposição infundada o seguinte:

“Por ser manifestamente infundado o recurso e com a devida advertência, aplico multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.021, § 4o, CPC, com a ressalva contida no § 5o do mesmo artigo, e o art. 98, §§3o e 4o, também do CPC, na condição de beneficiária da gratuidade da justiça.”

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024